Tribunal: TJES
Processo: 5027503-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027503-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOSE SILVESTRE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5027503-88.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
PAULO JOSÉ SILVESTRE e BANCO BMG SA.

RECORRIDOS:
BANCO BMG SA e PAULO JOSÉ SILVESTRE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente PAULO JOSÉ SILVESTRE é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17237201),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE VONTADE RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
PAULO JOSE SILVESTRE
e
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado de nº 38702072 em empréstimo consignado, declarando-o quitado; determinar a baixa do contrato, abstenção de cobranças e liberação da margem consignável; e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A lide decorre de descontos em benefício previdenciário relativos a cartão de crédito consignado, modalidade que o autor alega nunca ter pretendido contratar, buscando apenas empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente
PAULO JOSE SILVESTRE
, em síntese: a necessidade de reconhecimento da nulidade integral do contrato com retorno ao
status quo ante
(restituição em dobro de todos os valores); ou, subsidiariamente, a modificação dos parâmetros de conversão para o limite de 72 parcelas.

3.

Por sua vez, o recorrente
BANCO BMG SA
sustenta, preliminarmente, a relativização dos efeitos da revelia e a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quanto à conversão contratual. No mérito, alega a validade da contratação com prova de ciência dos termos e utilização do cartão através de saques complementares, inexistência de vício de consentimento e de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Quanto à preliminar de revelia arguida pelo banco
, verifica-se que o banco apresentou contestação de forma intempestiva, o que autoriza a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, sem prejuízo da análise do conjunto probatório, o que foi realizado na sentença.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o primeiro recorrente se enquadra como consumidor e o segundo recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao banco recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Tocante à contratação do empréstimo, o banco recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que, dos documentos acostados aos autos, não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas ao consumidor, bem como a aquiescência dele quanto à contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar.

7.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, Inc. III, é categórico quanto à necessidade de o fornecedor prestar todas as informações necessárias, de maneira adequada e clara acerca dos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor, sendo o contrário prática abusiva, razão pela qual a ausência de comprovação da informação adequada e clara impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

8.

Com efeito, reputo que o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que a intenção do autor era de contratar cartão de crédito consignado, haja vista a ausência de utilização do plástico. Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que o consumidor teria realizado saque para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a sua acerca da modalidade contratada, o que se observa nos presentes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores.

9.

Quanto à conversão contratual
, a parte autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito e não a conversão para empréstimo consignado. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao
status quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme prevê o Enunciado n.º 29 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

10.

Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados ao primeiro recorrente, o autor, em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Quanto aos danos morais, objeto de recurso do banco recorrente
, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade do consumidor, gerando angústia e desequilíbrio financeiro. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

13.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO

ao recurso do autor PAULO JOSE SILVESTRE para reformar a sentença e declarar a nulidade do contrato nº 38702072, determinando o retorno ao
status quo ante
: o consumidor deverá restituir os montantes efetivamente recebidos e a instituição financeira deverá restituir,
EM DOBRO
, todos os valores descontados do benefício previdenciário, autorizada a compensação de valores. A quantia descontada referente ao contrato de cartão de crédito consignado deverá ser acrescida de correção monetária a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG SA, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

Sem custas e honorários em relação ao autor PAULO JOSE SILVESTRE, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. CONDENO o recorrente BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)